Tribunal: TJDFT
Processo: 0739609-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO EM DINHEIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PARCELAS INADIMPLIDAS. INEXIGIBILIDADE DA FIANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO ENTRE AS PARTES. ART. 192 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A causa dos autos não está submetida ao regramento conferido pelo sistema de proteção ao consumidor (CDC), pois não há típica relação de consumo entre as partes, não se enquadrando nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o).
2. Não obstante ser necessário que o devedor principal seja chamado antes do fiador para cumprimento da obrigação objeto do contrato, o benefício de ordem é matéria a ser levantada em fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, não há que falar em falta de interesse de agir do requerente.
3. A pretensão autoral é a restituição de valores em razão do inadimplemento decorrente do descumprimento do contrato de mútuo. Assim, o direito do requerente está sujeito à prescrição. Nesse sentido, sendo os prazos fixados em lei, não podem ser alterados pelas partes, nos termos do art. 192, do CC.
4. A fiança encontra-se válida e seu prazo de vigência foi fixado em data posterior ao vencimento da última parcela da dívida.
5. Apelação conhecida e não provida.